Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730774-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SANCHES BRAGA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. M. B., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito comum ajuizada por R.M.B. (assistido pelo seu genitor PABLO SANCHES BRAGA) contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. O autor alega que é estudante do terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no vestibular do curso de Ciências de Dados e Machine Learnig do Centro universitário de Brasília - CEUB, precisa realizar a sua matrícula no avanço escolar para obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, mas a ré indeferiu o seu pedido em razão da sua idade. Tece considerações jurídicas. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que promova a matrícula, avaliação e expedição de certificado de conclusão do ensino médio, caso obtenha aprovação. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Sem razão, contudo, o autor. E isso ocorre porque o e. TJDFT firmou o entendimento, no IRDR 13, de que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matricula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LEI N.9.394/1996. AVANÇO ESCOLAR. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 24 AO ENSINO SUPERIOR. IRDR 13. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o IRDR 13, 'De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matricula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria' 2. Hipótese em que, pela declaração de escolaridade acostada, vê-se que a autora concluiu o 2o ano do Ensino Médio em 2022 e pretende ingressar na universidade-ré, enquanto ainda cursa o terceiro ano em 2023. A matrícula no Ensino Superior somente se dá mediante apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. As disposições do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação se referem às instituições dos ensinos fundamental e médio, a quem compete a verificação do rendimento escolar. Tais disposições não são aplicáveis às universidades. Sentença que se mantém. 3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido. " (TJDFT, Acórdão 1726438, 5a turma Cível, Rel. DES. MARIA IVATÔNIA, DJe 24/07/2023). Vale, ademais, consignar que a tese jurídica firmada em sede de IRDR possui caráter vinculante, sendo aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região (art. 985, I, do CPC). Mister, portanto, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor. (...)”. Na origem, informa o autor/agravante tratar-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada sua matrícula em curso supletivo a fim de obter certificado de conclusão do ensino médio. A medida liminar foi indeferida, na forma da decisão agravada. Narra ter sido aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio, fato que o motivou a intentar matrícula na instituição de ensino agravada para prestar curso supletivo e obter o certificado de conclusão do ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir a idade mínima para matrícula em cursos desta natureza. Aponta que a matrícula na instituição de ensino superior só pode ser realizada até o dia 31/07/2023. Argumenta, em síntese, que o IRDR 13 ainda não transitou em julgado, tendo sido incorporado ao Tema Repetitivo 1.127 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a Lei 9.394/96 e a Constituição Federal não impõem restrições à matricula pleiteada, pois a capacidade do autor/agravante cursar o ensino superior foi demonstrada com a aprovação no vestibular. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja autorizada a matrícula do autor/agravante no curso supletivo prestado pela instituição de ensino ré/agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o autor/agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. De início, destaco que a pretensão do autor/agravante vai de encontro aos termos do julgamento do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, no qual foi elaborada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Assim, ainda que não tenha se operado o trânsito em julgado do aludido incidente, entendo que a tese firmada serve de orientação jurisprudencial deste tribunal, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: "Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356233, 07022436920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 25/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROGRESSÃO DE ENSINO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ENSINO SUPLETIVO. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELO IRDR No 13. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a probabilidade do direito invocado, incabível a concessão de liminar para determinação de matrícula do menor de idade no curso supletivo envolvido, já que expresso seu objetivo de obter, de forma prematura, certificado de conclusão de curso para matrícula em curso de nível superior, finalidade que não se confunde com a da educação de jovens e adultos, voltada a oportunizar o ensino aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 1431185, 07053525720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, o autor/agravante não se enquadra nos regulamentos previstos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que contempla estudantes que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria, conforme previsão dos arts. 37 e 38 da Lei 9394/1996, os quais transcrevo a seguir: "Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames." (grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 13:48:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora